Tribunal: TJDFT
Processo: 0746052-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746052-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANIO CELESTINO DE BRITO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Decisão agravada suspendeu a tramitação do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21. Todavia, logo após a prolação da Decisão agravada, houve a publicação do Acórdão 1905562, 0723785-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 03/10/2024. Trata-se, portanto, e fato novo que esvazia o objeto do presente recurso. Desta forma, tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual ausência de interesse recursal, considerando que o presente recurso foi interposto após a ocorrência do fato novo. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator